Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.658 E 1.660 DO CÓDIGO CIVIL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. PARTILHA DE DIREITOS REFERENTES A POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MERA TOLERÂNCIA (ART. 1.208 DO CC). EXPRESSÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO OBTIDO POR PERMUTA REALIZADA COM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções previstas nos arts. 1.659 e 1.661 do aludido codex.

2. No que se refere à pretendida partilha dos direitos possessórios, tem-se que se trata de imóvel público a configurar mera detenção e não posse. Com efeito, merece destaque recente precedente desta Turma, em hipótese similar, ad litteris: “(...) Tratando-se de área pública, a questão acerca da partilha de direitos atinentes ao imóvel em apreço deve ser analisada sob perspectiva distinta (...) Considerando que o uso de bens públicos somente se dá na forma estabelecida em lei, mediante expressa autorização, e observadas as condições impostas pelo ato concedente, não há que se falar em domínio ou posse, mas em mera detenção, ocasionalmente tolerada pelo Poder Público (...)” (Acórdão 1070142, 20160310120899APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: 221/232).

3. Segundo o art. 1.662 do Código Civil, no “regime de regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior”.

4. Se os direitos pessoais relacionados ao automóvel foram adquiridos poucos dias após a separação de fato do casal e não há evidências nos autos de que o imóvel dado em permuta na negociação com terceiro não foi adquirido na constância do casamento, impõe-se a partilha dos eventuais direitos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte em razão da extinção do vínculo conjugal, nos moldes estabelecidos na sentença.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.